Tribunal: STF
Processo: ARE 1563941
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de repercussão geral demonstrada. Deficiência na fundamentação. Busca pessoal. Fundada suspeita. Tráfico de drogas. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Legalidade da abordagem. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por A.L.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE DESCABIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS É PROVA IDÔNEA. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS. INCABÍVEL. PRELIMINAR: BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. A autoridade policial tem a incumbência legal de proceder à averiguação de crimes a partir do momento em que toma conhecimento deles, ou, ainda, em que verifique a presença de indícios da existência do crime, pois, nos termos da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida por meio das Polícias (art. 144). A atuação policial objeto da insurgência defensiva ocorreu em um contexto de patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de venda de drogas, ao passo que os agentes públicos visualizaram o ora acusado trafegando em uma bicicleta e notaram um volume na sua cintura, este que, ao notar a presença da viatura, mudou bruscamente de direção, tentando empreender fuga, ignorando as ordens de parada e dispensando ao longo do caminho alguns pacotes (drogas que posteriormente também restaram apreendidas) até o momento em que foi alcançado e detido, sendo, em revista pessoal ao réu, encontrado drogas, munições e munições de calibre .38. À vista disso, considerando o fato de que os crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de munições possuem natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo, havendo fundadas razões para a abordagem, autorizado está o agente público a fazer a apreensão das drogas ilícitas e armamentos ilegais desvendados. Precedentes do STJ. Prefacial rejeitada. 



MÉRITO: MATERIALIDADE comprovada pelos elementos decorrentes do Inquérito Policial, notadamente o registro da ocorrência, o auto de apreensão, os laudos de constatação da natureza das substâncias, além dos laudos periciais definitivos do IGP e da prova oral coligada ao feito. AUTORIA demonstrada pela prova oral colhida no curso da instrução, principalmente pelo relato dos policiais ouvidos em juízo. Conforme já demonstrado quando da rejeição da prefacial, a guarnição estava patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de venda de drogas, ao passo que os agentes públicos visualizaram o ora acusado trafegando em uma bicicleta e notaram um volume na sua cintura, este que, ao notar a presença da viatura, mudou bruscamente de direção, tentando empreender fuga, ignorando as ordens de parada e dispensando ao longo do caminho alguns pacotes (que posteriormente restaram apreendidos - tratando- se de 751 pedras de crack, pesando 63g; 71 pinos de cocaína, pesando 23g; 04 torrões de crack, pesando de 40g; e 02 torrões de maconha, pesando 7g) até o momento em que foi alcançado e detido, sendo, em revista pessoal ao réu, encontrado 42 pinos de cocaína, pesando 32g, R$ 308,00 em dinheiro e 09 munições de calibre .38 - tudo a confirmar a conduta delitiva nos termos da denúncia. O e. STJ consolidou o entendimento no sentido de que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”. O artigo 33 da Lei 11.343/06 possui diversos verbos nucleares, razão pela qual o fato de a apelante “trazer consigo”, "transportar" ou “guardar” a droga, já caracterizaria o delito de tráfico, sendo desnecessário o flagrante do ato de mercancia para configuração do ilícito. Condenação mantida. APENAMENTO. PENA-BASE. Sendo o cálculo da dosimetria de discricionariedade do julgador, não há impossibilidade de se fixar exasperação para além ou aquém da fração suscitada (1/6 por vetorial negativada), contudo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, um aumento superior ao ordinário necessita de fundamentação expressa equivalente, explicando os motivos que levaram ao acréscimo extraordinário. O magistrado da origem apresentou fundamentos concretos para fixar o quantum de aumento da basilar de maneira extraordinária, porquanto o acusado ostenta, para além do processo considerado para fins de reincidência, outras quatro condenações criminais transitadas em julgado sopesadas como maus antecedentes, o que permite o aumento superior ao ordinário - inclusive em respeito aos princípios da isonomia e proporcionalidade -, posto que, se deferido o pedido defensivo, réus com apenas uma condenação anterior poderiam vir a receber o mesmo tratamento que um acusado que ostente diversas condenações definitivas. PENA DE MULTA . Não há modificação a ser realizada na pena pecuniária, que está em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, considerando que uma acompanha a outra como consectários legais da condenação. Entrementes, os argumentos atinentes à capacidade econômica do réu são considerados na fração unitária em que será a pena de multa aplicada, ponto em que já restou fixado no menor patamar possível - 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato - sendo inviável qualquer nova redução. 



PREFACIAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



(Apelação Criminal Nº 5014232-37.2022.8.21.0086/RS, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,  Relator: Desembargadora Rosaura Marques Borba, j. 18/3/2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, XI, 93, IX, e 144, caput e § 5º, todos da Constituição da República.



    Argumenta-se, em síntese, a ocorrência de nulidade processual, em razão da ausência de fundamentação concreta e idônea que justificasse a busca pessoal realizada pelos policiais militares.



    Aduz que “não havia elementos mínimo ex ante a amparar a ‘fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito’, tampouco um delito em si, para então justificar a abordagem e revista pessoal”.



    Requer o conhecimento e o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e apreciado por esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Noutro giro, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.



    O magistrado de primeiro grau, após análise minuciosa das provas colhidas e da oitiva das testemunhas, constatou a presença da materialidade e da autoria delitivas referentes aos delitos de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e porte de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2006. 



    Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou a nulidade da busca pessoal apontada pelo recorrente e manteve a sentença incólume, à seguinte fundamentação (Doc. 235) :



    “Em primeiro lugar, não há nada que obste a ação policial movida por fundada suspeita dos agentes públicos em patrulha. 



    Isso porque a autoridade policial tem a incumbência legal de proceder à averiguação de crimes a partir do momento em que toma conhecimento deles, ou, ainda, em que verifique a presença de indícios da existência do crime, pois, nos termos da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida por meio das Polícias (art. 144).



    Neste raciocínio, esclarece-se que a fundada suspeita, como ponto de partida da atuação policial, se confirmado o delito, torna-se elemento íntegro e capaz de justificar a adoção de medidas de investigação de crimes permanentes, como, por exemplo, a abordagem e a revista pessoal. Por certo, a impossibilidade de sua utilização como elemento de prova, na prática, redundaria na inviabilidade da elucidação de crimes como o presente. 



    Há de se frisar que a atuação policial objeto da insurgência defensiva ocorreu em um contexto de patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de venda de drogas, ao passo que os agentes públicos visualizaram o ora acusado trafegando em uma bicicleta e notaram um volume na sua cintura, este que, ao notar a presença da viatura, mudou bruscamente de direção, tentando empreender fuga, ignorando as ordens de parada e dispensando ao longo do caminho alguns pacotes (drogas que posteriormente também restaram apreendidas) até o momento em que foi alcançado e detido, sendo, em revista pessoal ao réu, encontrado drogas, munições e munições de calibre .38. No ponto, cumpre esclarecer que os argumentos aventados acerca da validade dos depoimentos dos brigadianos confundem-se com o mérito recursal, os quais serão devidamente analisados na sequência. 



    Assim, caso não fosse admitida a abordagem policial em função da suspeição ter origem no patrulhamento policial, crimes desta natureza seriam de difícil, senão impossível, acareação, sendo prescindível a existência de, por exemplo, um mandado de busca e apreensão, documento que teria de ser requisitado e, posteriormente, deferido, para só então dar início à ação policial. 



    Na hipótese, a suspeita dos policiais apenas motivou a apuração inicial dos fatos e levou os agentes públicos a realizarem a abordagem do acusado. O crime foi constatado após a busca pessoal, culminando na regular lavratura da prisão em flagrante. 



    Desta feita, a prova obtida em contexto de patrulhamento de rotina, fundada apenas na suspeição dos agentes públicos, não viola o preceito instituído no art. 5º, LVI, da Carta Magna, pois constituem apenas o fio condutor para a descoberta de crimes, necessitando, por óbvio, de empenho oficial para verificar a credibilidade dos informes a fim de constatar se a particularidade noticiada, de fato, procede, situação confirmada no caso. 



    Nesta linha de raciocínio ante as fundadas suspeitas da prática de crimes permanentes (tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de munições), a busca pessoal, por ser medida de urgência, sequer se sujeitaria à reserva jurisdicional, o que tornaria prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    À vista disso, considerando o fato de que os crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de munições possuem natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo, havendo fundadas razões para a abordagem, autorizado está o agente público a fazer a apreensão das drogas ilícitas e armamentos ilegais desvendados.



    (...)



    E, in casu, ressalta-se que os policiais estavam em patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de venda de drogas e avistaram o denunciado com um volume na cintura, este que, ao perceber a presença dos brigadianos, mudou bruscamente de direção, não obedeceu aos comandos de parada e dispensou alguns pacotes durante sua fuga, não existindo qualquer ilegalidade na conduta dos agentes públicos, que foi devidamente justificada.



    (...)”



    Vê-se, portanto, que o Tribunal a quo afastou a nulidade da busca pessoal, ao entender que na espécie restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal. 



    No caso concreto, os policiais realizavam patrulhamento em região sabidamente utilizada para o tráfico de entorpecentes quando perceberam comportamento suspeito por parte do recorrente, que tentou fugir ao notar a presença da guarnição. Tal conduta, somada ao contexto da ação, autorizou a abordagem imediata e evidencia a existência de fundadas razões.



    Durante a fuga, o recorrente dispensou 751 pedras de crack (63g), 71 pinos de cocaína (23g), 4 torrões de crack (40g) e 2 torrões de maconha (7g). Em seguida, já na busca pessoal, foram localizados mais 42 pinos de cocaína (32g), R$ 308,00 em espécie e 9 munições de calibre .38.



    Dessa forma, constata-se que a atuação dos agentes foi objetivamente motivada, com base em critérios concretos, compatíveis com o exercício legítimo da atividade policial em áreas de alta vulnerabilidade. A abordagem não decorreu exclusivamente da localização do recorrente, mas de seu comportamento atípico e evasivo, que, aliado à experiência dos agentes, evidenciou a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.



    No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Além disso, como apontado pelo magistrado de primeiro grau, “é preciso, aqui, conferir fidedignidade aos policiais, pois não há como retirar a credibilidade da palavra desses agentes do Estado somente pela condição de policiais e sem elementos concretos que a ponham em jogo. Seria necessário demonstrar a falta de idoneidade dos agentes para desqualificar seus depoimentos, o que não ocorreu na hipótese. Nada há de ilegal na prolação de juízo de condenação baseado na palavra dada pelos policiais, sobretudo se corroborada com os demais elementos de prova colhidos nos autos”.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 



    (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-06-2025 PUBLIC 24-06-2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Além disso, para maior análise e revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, necessário o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRA